Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713869-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de compensação formulado pelo executado, ora agravante.[1] O agravante narra que os autos originários referem-se a execução de título extrajudicial na qual o Banco do Brasil S.A., ora agravado, persegue a quantia de R$ 7.057.782,47 (sete milhões cinquenta e sete mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos). Informa que possui créditos em face do agravado nos autos dos processos n. 0711120-47.2021.8.07.0016, n. 0711115-25.2021.8.07.0016 e n. 0711107-48.2021.8.07.0016, razão pela qual requereu a compensação entre o crédito perseguido nestes autos e o crédito que detém em face do Banco do Brasil S.A. nos processos mencionados. O requerimento foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau por meio da decisão agravada. Alega que o simples fato de ter sido deferida penhora no rosto dos autos em favor do Banco do Brasil S.A. não impede a realização da compensação, ainda mais porque o agravante demonstrou que mesmo com o abatimento do valor necessário à garantia da penhora no rosto dos autos ainda terá crédito suficiente para a quitação desta execução. Afirma que é plenamente possível a realização de compensação do crédito que detém em relação ao agravado para pôr termo à esta execução. Entende que não existem motivos para se prosseguir com a realização de leilão dos imóveis penhorados já que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade. Assegura que em momento algum requereu a compensação de outras dívidas que não a executada nestes autos. Ressalta que, mesmo que se resguarde o valor necessário à garantia da penhora no rosto dos autos, ainda assim haverá crédito suficiente à quitação desta execução, o que se mostra muito mais favorável ao exequente e condizente com os princípios da eficiência, duração razoável do processo e menor onerosidade. Avalia que a decisão agravada viola os arts. 379 e 352 do Código Civil porque a lei não exclui a possibilidade de compensação simultânea de diversas dívidas. Argumenta que a lei atribuiu ao devedor o direito de indicar qual dos débitos irá oferecer em pagamento do seu crédito. Sustenta que, mesmo que o Banco do Brasil S.A. tenha obtido penhora no rosto dos autos, o agravante tem a prerrogativa legal de indicar qual dos débitos vai oferecer primeiro. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 45693158). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar eventual possibilidade de compensação entre os créditos que o executado, ora agravante, afirma possuir em face da instituição financeira exequente, ora agravada. Os créditos em questão são oriundos dos processos n. 0711120-47.2021.8.07.0016, n. 0711115-25.2021.8.07.0016 e n. 0711107-48.2021.8.07.0016, nos quais litigam as mesmas partes e que ainda se encontram em tramitação. Também há discussão sobre o valor do crédito e foram efetuadas penhoras nos rostos autos. A existência de discussão sobre o valor do crédito nos processos n. 0711120-47.2021.8.07.0016, n. 0711115-25.2021.8.07.0016 e n. 0711107-48.2021.8.07.0016, aliada à penhora nos rostos dos autos, não enseja o reconhecimento da urgência nem autoriza eventual e imediata compensação dos valores antes do julgamento do mérito do presente recurso. Tampouco se vislumbra a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a ensejar a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo pressupõe a existência da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora de forma cumulativa, e o não preenchimento dos requisitos, como na hipótese em análise, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 152471519 dos autos originários